Tribunal: TJBA
Processo: 8002037-75.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002037-75.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FELIPE DOS CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR, LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS, FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. FRAUDE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS IMPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O Banco sustenta a regularidade da contratação e o autor pugna pela majoração da verba indenizatória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a validade da relação jurídica contratual diante da impugnação de assinatura (Tema 1061/STJ); (ii) o cabimento da repetição do indébito na forma dobrada; (iii) a adequação do montante fixado a título de reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Tema 1061 do STJ, incumbiria à instituição financeira comprovar a veracidade da assinatura manuscrita aposta no contrato, encargo do qual não se desincumbiu, restando evidenciada a divergência grosseira de grafia em relação aos documentos pessoais do consumidor. 4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, independentemente da prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 929. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível para casos análogos. 6. A demonstração de boa-fé do autor, que realizou o depósito judicial integral do valor creditado via TED logo após o ajuizamento, reforça a procedência dos pedidos e afasta a tese de aceitação do contrato.

IV – DISPOSITIVO
7. Recursos de apelação conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 429, II, e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608/RS); TJBA, Apelação 8180001-83.2024.8.05.0001, Rel. Des(a). Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8002037-75.2021.8.05.0109
, sendo partes apelantes e apelados, reciprocamente,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e
FELIPE DOS CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça